Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de recalculo dos proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos. Alega a recorrente fazer jus à aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos de seus proventos de aposentadoria proporcional. Requer a reforma da decisão proferida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62114913) e com preparo regular (ID 64548454 e 64548455). Contrarrazões apresentadas (ID 64548457).
3. Depreende-se dos autos que a recorrida trabalhou por 24 anos (1997 a 2019), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 19/08/2019 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 64548438 - Pág. 35).
4. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
5. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. Sentença mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.